Tribunal: TJMT
Processo: 1016078-40.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016078-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), ISADORA FORTES - CPF: 057.286.941-01 (AGRAVANTE), GABRIELA FORTES - CPF: 057.286.861-84 (AGRAVANTE), F. F. - CPF: 082.379.311-73 (AGRAVADO), JULIANA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 068.012.141-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOSÉ SILVA FORTES (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE GOMES PROTASIO - CPF: 046.555.101-70 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - BENS DO ESPÓLIO - INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO - RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS - DEPÓSITO EM JUÍZO - PRUDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE HERDEIRO MENOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da decisão interlocutória que, no bojo de um procedimento de inventário, determina sejam depositados em juízo os valores pagos ao espólio a título de aluguel de bens imóveis a ele pertencentes, quando convencido o magistrado acerca da dissipação de tais valores, em prejuízo aos herdeiros.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISADORA FORTES e GABRIELA FORTES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de inventário n.º 1000875-23.2021.8.11.0005, deferiu o pedido do agravado F. F., Representado por sua genitora JULIANA SANTANA DE ALMEIDA, para que ‘à Inventariante realize o depósito judicial dos valores advindos dos aluguéis do imóvel comercial e residencial, localizado na Av. J.P.F Mendes, tendo em vista que é de titularidade do espólio, bem como para que seja preservado o princípio constitucional da igualdade, seja concentrada quantia suficiente para o pagamento das dívidas e do ITCD, bem como para que seja preservado os quinhões futuros dos herdeiros, tendo em vista a ausência de qualquer hipótese que alguns se sobreponham a outros, conforme entendimento assentado pelos Tribunais Superiores.’.

Sustentam as agravantes que na decisão ora recorrida, a determinação referente aos aluguéis do imóvel, lastreou-se com base na manifestação simples da parte autora, sem nenhum documento probante do alegado, e ainda sem que houvesse oportunidade da inventariante manifestar quanto ao fato.

Asseveram que ‘os frutos dos aluguéis são de suma importância para continuidade dos estudos das agravantes, e portanto sopesando conclui-se que alicerçar a r. decisão agravada somente para dar garantia ao pagamento de impostos e custas; diante da necessidade no presente instrumento apresentada não é suficiente devendo portanto ser reformado o decisum do juízo de piso; subsidiariamente seja então aplicada a divisão correta das quotas partes, sendo então levada a juízo somente o importe de 10% dos valores dos aluguéis direcionados a quota do menor impúbere.’.

Afirmam que, ‘o Periculum in mora, fica claro e cristalino, haja visto que sendo realizado depósito dos valores dos aluguéis em juízo, acarretará grandes prejuízos a este as agravantes que sim terão que trancar o curso de graduação sendo ainda mais eminente com relação a Isadora que está cursando o último ano prestes a finalizar; já o fumus boni iuris, resta implícito e também está cristalino, pois fica patente a necessidade da aplicabilidade do efeito suspensivo para não lhe serem prejudicial o ato praticado no juízo “a quo”.’.

Requerem a concessão da gratuidade da justiça, pois são estudantes conforme documentos em anexo e não possuem condições de arcar com as custas da presente demanda; ao final, requerem as agravantes o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida. (id. 100966965)

Contrarrazões. (id. 104275460)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina primeiramente pelo indeferimento da concessão dos benefícios da concessão da justiça gratuita e, no mérito pelo desprovimento do recurso. (id. 108155988)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISADORA FORTES e GABRIELA FORTES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de inventário n.º 1000875-23.2021.8.11.0005, deferiu o pedido do agravado F. F., Representado por sua genitora JULIANA SANTANA DE ALMEIDA, para que ‘à Inventariante realize o depósito judicial dos valores advindos dos aluguéis do imóvel comercial e residencial, localizado na Av. J.P.F Mendes, tendo em vista que é de titularidade do espólio, bem como para que seja preservado o princípio constitucional da igualdade, seja concentrada quantia suficiente para o pagamento das dívidas e do ITCD, bem como para que seja preservado os quinhões futuros dos herdeiros, tendo em vista a ausência de qualquer hipótese que alguns se sobreponham a outros, conforme entendimento assentado pelos Tribunais Superiores.’.

Mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Analisando os autos, entendo que o recurso não merece provimento; devendo a decisão agravada ser mantida em sua totalidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, não havendo falar em reforma. Transcrevo-a:

“(...)Em postulado de ID. 62486317, o herdeiro FELIX FORTES representado por sua genitora JULIANA SANTANA DE ALMEIDA pugna pelo depósito judicial dos valores advindos dos aluguéis do imóvel comercial e residencial, localizado na Av. J.P.F Mendes, a fim de que seja preservado a quantia referente ao pagamento das dívidas, do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCD) e os quinhões futuros dos herdeiros; além da expedição de certidão de tramitação do processo.

Pois bem.

Verifica-se que conforme manifestação dos demais herdeiros (ID. 60750695) os aluguéis do imóvel da avenida J.P.F. Mendes vem sendo utilizado para pagamento das mensalidades e outras despesas do curso das herdeiras Isadora e Gabriela.

O Código Civil em seu art. 2.020 expressamente estabelece que os frutos dos bens da herança devem ser levados ao acervo hereditário. A administração dos frutos civis dos imóveis que integram o espólio deve continuar sendo exercida pela inventariante na forma do art. 618, II, do CPC, marcando-se que a pretensão de fruir dos imóveis antes da partilha somente é admissível se for pleiteada e deferida nos autos do inventário, na forma do parágrafo único do art. 647 do CPC.

Desta feita, DEFIRO o pedido de ID. 62486317.

Intimem-se a inventariante para que deposite os valores advindos dos aluguéis do imóvel em conta judicial vinculada ao processo.”.

Pois bem.
Sabe-se que os referidos rendimentos devem,
até que seja realizada a partilha entre os herdeiros, por se vincularem aos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de eventualmente responder por dívidas contraídas pelo falecido.

Assim, até que se decida acerca da propriedade do imóvel, mostra-se conveniente, como meio de se evitar o possível enriquecimento ilícito de uma das partes, bem como de se evitar o perecimento dos frutos decorrentes da coisa, que os valores a título de aluguéis sejam depositados pela locatária em Juízo.

Ademais, a existência de herdeiro menor impõe à inventariante que realize o depósito em juízo do valor oriundo de aluguel de bens do espólio, a fim de preservar eventual quinhão do herdeiro ainda que pendente ação declaratória.

Por fim, quanto à alegada doação, tenho que diante da não comprovação de que a mesma foi formalizada, a argumentação não deve ser acolhida.

Ainda, vale ressaltar que qualquer acordo extrajudicial firmado é inválido e ineficaz, não podendo ser considerado para fim algum, tendo em vista que tal matéria não foi sequer discutida e pleiteada nos autos originários; bem como, caminha o inventário judicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022